Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712192-85.2019.8.07.0001 APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA APELADO: CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA, CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Ante a notícia de cisão da Caixa Seguradora S/A, com a transferência de todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas à Caixa Vida e Previdência S/A, e considerando a anuência da apelada com a sucessão processual (id 29392926), proceda-se à alteração do polo passivo da demanda (id 29063070). Comunique-se à Distribuição. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator